Tribunal: TJMT
Processo: 1080676-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1080676-92.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LEDUVINO DE ARRUDA
RECORRIDA: BANCO BRADESCO S.A.E EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL COM TUTELA DE URGENCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. A Recorrente alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas com designação de audiência de instrução, pleiteando a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e, no mérito, o julgamento procedente dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova testemunhal requerida pela Recorrente configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se é necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário natural das provas, cabendo-lhe a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, mas deve assegurar a produção das provas indispensáveis à elucidação dos fatos controvertidos.
4. No caso concreto, há controvérsia sobre a responsabilidade civil, sendo imprescindível a produção da prova testemunhal requerida pela Recorrente para a adequada instrução do processo.
5. O indeferimento da prova testemunhal, sem justificativa válida, e o julgamento antecipado da lide caracterizam cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. A necessidade de dilação probatória em situações de controvérsia fática é corroborada por precedentes jurisprudenciais, que reconhecem a nulidade da sentença nesses casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
Tese de julgamento: " 1. O indeferimento de prova testemunhal essencial para a elucidação de fatos controvertidos, sem justificativa válida, configura cerceamento de defesa. 2. O julgamento antecipado da lide em contexto de controvérsia fática não solucionada implica nulidade da sentença."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1002395-40.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/10/2023, publicado no DJE em 10/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080676-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEDUVINO DE ARRUDA - CPF: 441.841.581-53 (RECORRENTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025